Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-10.2021.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002554-10.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSA MARIA SCARANTO - CPF: 423.730.699-20 (EMBARGANTE), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), ALLAN ULLRICH - CPF: 958.681.001-15 (EMBARGANTE), ALAINE SCARANTO ULLRICH - CPF: 044.737.701-92 (EMBARGANTE), ALINE ULLRICH - CPF: 034.261.601-37 (EMBARGANTE), LEONIDA MARIA ULLRICH - CPF: 251.454.529-34 (EMBARGADO), RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA - CPF: 967.856.751-20 (ADVOGADO), MAYCON ULLRICH - CPF: 871.296.551-00 (EMBARGADO), RACHEL ULLRICH - CPF: 716.300.311-00 (EMBARGADO), JOSIAS GARCIA RIBEIRO - CPF: 899.187.700-15 (ADVOGADO), MICHELLI ULLRICH - CPF: 956.024.531-72 (EMBARGADO), RETIMOTOR RETIFICADORA DE MOTOR LTDA - CNPJ: 24.748.568/0001-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DERLI REPKE ULLRICH (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROSA MARIA SCARANTO e outros

EMBARGADO(S):

LEONIDA MARIA ULLRICH e outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
NÃO VERIFICADO
– MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE –
IMPOSSIBILIDADE

DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
DE ARRUMA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSA MARIA SCARANTO e outros
contra o acórdão em ID nº
246929158
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

As partes embargantes alegam
que o acórdão apresenta vício de omissão em relação ao preceito legal invocado. Por essa razão, arguem e apontam a referida omissão, pleiteando a sua elisão e a adequação do decisum ao direito positivo pátrio. Sustentam, ainda, a existência de contradição quanto à possibilidade jurídica de aquisição da propriedade por meio da usucapião pelos herdeiros, sem a necessidade de sujeição ao processo de inventário.

Apresenta
m
prequestionamento em relação aos artigos 11 e 489, § 1º, inciso IV, e § 2º do Código de Processo Civil (CPC), além de violar as disposições legais contidas na Lei Federal, conforme os artigos 1.203, 1.204, 1.207, 1.243 e 1.784 do Código Civil Brasileiro.

Dessa forma,
pug
nam pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez,
as partes Embargadas apresentaram
contrarrazões em ID.
251308192,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ROSA MARIA SCARANTO e outros

EMBARGADO(S):
LEONIDA MARIA ULLRICH e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSA MARIA SCARANTO e outros
contra o acórdão em ID nº
246929158
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIO. FALTA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o processo de usucapião sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse-adequação e ilegitimidade ativa dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes possuem legitimidade e interesse processual para meeira e herdeiros pleitearem usucapião de imóveis de advindos de direitos estabelecidos em instrumento contratual de dissolução da sociedade firmado diretamente com o proprietário em favor do
de cujos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião é uma forma de aquisição originária de propriedade, enquanto a sucessão é uma forma de transmissão derivada da propriedade, conforme o princípio da
saisine.

4. A usucapião como forma indireta para regularizar a documentação de imóveis recebidos por aparente sucessão revela inadequação da via eleita.

5. A usucapião não pode ser utilizada para regularizar título de domínio de imóveis que devem ser objeto de inventário.

6. A pretensão de usucapir está relacionada com a aquisição da propriedade de forma originária, não se prestando à regularização da situação registral de imóveis por via oblíqua.

7. A aparente confusão e litígio entre os espólios em relação aos imóveis advindos da dissolução da sociedade empresarial não obsta a abertura do inventário, ante a necessidade de discussão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A usucapião não pode ser utilizada como meio indireto para a transmissão da posse e da propriedade de bem imóvel que deve ser objeto de inventário.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 18ª Câmara Cível - 0001931-61.2018.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSA MARIA SCARANTO E OUTROS
, tirado contra sentença (ID 240760727) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa que, na Ação de Usucapião movida em desfavor de
LEONIDA MARIA ULLRICH, ESPÓLIO DE DERLI REPKE ULLRICH, RACHEL ULLRICH e MICHELLE ULLRICH
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nestes termos
:

[...]

Nesse sentido, este Juízo entende que deve julgar extinta a demanda sem a resolução do mérito, tendo em vista
a falta de interesse-adequação em razão da impossibilidade de os requerentes, em nome próprio, pretender à transmissão da propriedade via usucapião sem a utilização do processo de inventário.

Além disso, este Juízo entende que também
não há legitimidade ativa dos autores ao pleitear em nome próprio suposto direito material pertencente ao Espólio de Oldemar
Repke
Ullrich, pois embora todos os herdeiros e a meeira estejam no polo ativo da ação, pela narrativa da petição inicial, nitidamente, evidencia-se ser este o real sentido.

III – Dispositivo

Diante do exposto, ante
a falta de interesse-adequação, bem como a ilegitimidade ativa dos autores em pleitear em nome próprio direito alheio, este Juízo JULGA EXTINTO
o processo sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA as partes requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importante equivalente a 10 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 240760735), os apelantes apresentam a seguinte tese preliminar:

Da legitimidade e interesse processual das apelantes.

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID 240760739) rebatendo as apelações dos apelantes, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):

ROSA MARIA SCARANTO E OUTROS.

APELADO(S):
LEONIDA MARIA ULLRICH E OUTROS.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa que, na Ação de Usucapião, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse-adequação, bem como a ilegitimidade ativa autores, ora apelantes, em pleitear em nome próprio direito alheio.

Em síntese, os apelantes (meeira e herdeiro do Sr. Oldemar) pretendem obter a propriedade de imóveis que seria de propriedade do Espólio de Derli
Repke
Ullrich (Lotes 08 e 10 da Quadra 20 – Matrículas n° 1407 e 587).

Afirmam para tanto que o Sr. Oldemar possuía cotas na empresa “
Retimotor
Retificadora do Motor Ltda.” com seu irmão, Sr. Derli
Repke
Ullrich, e que, em 2009, os irmãos dissolveram parcialmente a sociedade e dividiram os bens, incluindo referidos imóveis, que ficaram sob domínio de Oldemar e sua esposa.

Aduzem ainda que possuem os imóveis pacificamente desde 2009, utilizando-os como domicílio e alugando-os para empresas, tendo inclusive realizado benfeitorias nos imóveis. Com mais de 12 anos de posse contínua e pacífica, pedem o reconhecimento da propriedade por usucapião, conforme os artigos 1.238 e 1.241 do Código Civil de 2002.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o pleito dos autores entendeu que ausente o interesse-adequação em razão da impossibilidade dos apelantes, em nome próprio, pretenderem à transmissão da propriedade via usucapião sem a utilização do processo de inventário, motivo pelo qual, entendeu que os apelantes são ilegítimos para pleitear em nome próprio suposto direito material pertencente ao Espólio de Oldemar
Repke
Ullrich.

Passo ao exame da tese suscitada pelo recorrente.

1. Da legitimidade e interesse processual das apelantes.

Os apelantes sustentam primeiramente a legitimidade o interesse processual da apelante meeira ROSA MARIA SCARANTO ULLRICH, que passou a exercer a posse dos imóveis objeto dos autos junto com falecido OLDEMAR REPKE ULLRICH, com
animus
domini
, desde a data de formalização do “Contrato de Separação de Sociedade” firmado à data de 21/04/2009.

Ademais, aduzem que os apelantes filhos ALLAN ULLRICH, ALINE ULLRICH e ALAÍNE SCARANTO ULLRICH são copossuidores dos imóveis usucapiendos, juntamente com a Apelante meeira, onde residem, exercem atividade mercantil e locam algumas salas comerciais.

Assim, aduzem que no caso dos autos
é
evidente a legitimidade e o interesse processual dos apelantes para a propositura da ação de usucapião.

Pois bem.

É cediço que a usucapião é uma forma de aquisição originária de propriedade, evidenciada pelo exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil), por tempo determinado, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil, sendo a sucessão uma forma de transmissão derivada da propriedade, na qual os herdeiros ocupam o lugar do falecido em todos os seus direitos e deveres, em observância ao princípio da
saisine
, transmite-se, desde logo, aos sucessores, os bens que compõem a herança do falecido (art. 1.784 do Código Civil).

Assim a usucapião busca o reconhecimento do domínio por aquisição originária da propriedade em razão do tempo de posse com ânimo de dono, enquanto o direito de saisine já faz dono o sucessor, bastando a regularização do título.

No caso em questão, os lotes objeto dos autos foram destinados ao Sr. Oldemar através de instrumento contratual de dissolução da sociedade diretamente do proprietário Sr. Derli
Repke
Ullrich, onde se estabeleceu a competência
dos mesmos
em favor do Sr. Oldemar, restando consignado que a transferência seria feita posteriormente. Vejamos:

“AO SÓCIO
ODEMAR REPKE ULLRICH
compete:

(...)

- EDIFICAÇÃO PREDIAL, localizada na Rua seis, centro, Água Boa/MT (antiga
Retimotor
); consignando que
trata-se
de toda a propriedade que conste no nome dos sócios, sendo que a transferência será feita posteriormente, o que fica previamente acordado (três lotes com as respectivas construções). (...)”

Com efeito, após o falecimento do Sr. Oldemar, os autores, ora apelantes passaram a ser possuidores dos direitos descritos no instrumento contratual de dissolução de sociedade firmado entre Sr. Oldemar e Sr. Derli, por força do direito de herança e cessão de direitos hereditários previsto no artigo 1.784 do Código Civil.
In
verbis
:

Código Civil.

Artigo 1.784 - Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

In
casu
, os apelantes possuem aparente direito de herança e cessão de direitos hereditários da propriedade dos bens em questão, não podendo se valer da ação de usucapião como forma direta para transmissão da propriedade de imóveis que não foram objeto de inventário.

Dessa forma, o objetivo dos apelantes é claro no sentido de utilizar a usucapião como forma indireta para regularizar documentação referente à propriedade dos bens imóveis objeto dos autos, o que revela inadequação da via eleita, sendo que a pretensão de usucapir está relacionada com a aquisição da propriedade de forma originária, não se prestando à regularização da situação registral de imóveis por via oblíqua, especialmente devido à questão tributária incidente sobre a transmissão de bens.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. ÁREA QUE ERA DO GENITOR DO APELANTE. AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA SAISINE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. possibilidade da formalização pretendida por outros meios, que não pelo ajuizamento da demanda de usucapião. sentença mantida. recurso desprovido. A usucapião é meio pelo qual se busca o reconhecimento do domínio por aquisição originária da propriedade em razão do tempo de posse com o ânimo de dono, já o direito de saisine já faz dono o sucessor, bastando, tão somente, a regularização do título.
A ação de usucapião não pode ser utilizada como meio indireto para a transmissão da posse e da propriedade de bem imóvel que deve ser objeto de inventário, não servindo, portanto, para regularizar título de domínio.

(TJPR - 18ª Câmara Cível - 0001931-61.2018.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA
- J.
17.06.2024).

Portanto, aos apelantes carece do direito de ação por falta de interesse de agir, eis que buscam obter a declaração de propriedade de imóvel objeto de herança que possui proprietário registral, não servindo a ação de usucapião para regularizar título de domínio.

Desta feita, importa salientar que a aparente confusão e litígio entre os espólios do Sr. Oldemar e do Sr. Derli em relação aos imóveis advindos da dissolução da sociedade empresarial em que os
falecidos
, ainda em vida, fizeram a divisão de vários bens, incluindo os imóveis objeto dos autos, não obsta a abertura do inventário, ante a necessidade de discussão possessória.

Logo, devem os apelantes providenciar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis para realização do registro dos imóveis, observando as formalidades exigidas e o recolhimento dos tributos competentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro a verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento).

É como voto.”

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vício
s
de
omissão e contradição
,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024